Tribunal: TJDFT
Processo: 0737955-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO. COISA JULGADA. ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEIÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Necessário reconhecer a legitimidade ativa, já que o agravado foi prejudicado pelo atraso na entrega do empreendimento e pela propaganda enganosa, conforme a ação civil pública.
2. A assertiva de eficácia preclusiva da coisa julgada não encontra respaldo nos autos, porquanto o processo a que se refere a agravante versou sobre pretensão diversa da presente lide, qual seja, indenização por lucros cessantes, pagamento de tributos e taxas condominiais e multa moratória pelo atraso na entrega do imóvel.
3. Não se operou a prescrição, haja vista que a demanda foi proposta antes do transcurso do prazo quinquenal, sendo irrelevante a data de protocolo das emendas à inicial.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.